Tribunal: TJDFT
Processo: 0038298-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A r. decisão que determinou inicialmente a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, não foi imediatamente cumprida e a suspensão do processo se iniciou após nova diligência deferida pelo i. Juízo a quo. Entre a data em que findou a suspensão do processo e a data da prolação da r. sentença não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Anulada a r. sentença.
II – Apelação provida.